Tribunal: TJDFT
Processo: 0739903-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO E CONSEQUENTE FORMAL DE PARTILHA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A cláusula ad exitum, prevista em contrato de prestação de serviços advocatícios, constitui condição suspensiva a obstar a cobrança dos honorários contratuais antes do trânsito em julgado da pertinente sentença. Precedentes.

2. De acordo com o art. 82 e seguintes do CPC, bem como pelo princípio da causalidade, o vencido ou, na falta de sucumbência, quem deu causa ao processo deve arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios.

3. Apelação conhecida e não provida.